Tribunal: TJMT
Processo: 1011542-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011542-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –

FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
suspensão
da exigibilidade da obrigação tributária
do FEEF-MT
, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Ação Anulatória, ajuizada pela Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda., deferiu a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da obrigação tributária do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF – e seu lançamento.

Irresignado
, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT –, é constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
–
ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em lei.

Alega que não há, nos autos, elementos e motivos suficientes que autorizem a suspensão da obrigação tributária referente ao FEEF e seu lançamento, haja vista que não é imposto novo, nem há supressão dos incentivos fiscais, tratando-se de exigências transitórias e com condicionantes.

Discorre sobre a legalidade e constitucionalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso.

Aduz, ainda, a impossibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sem o depósito integral do valor da dívida.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, indeferir a tutela de urgência postulada na ação de base.

O efeito ativo suspensivo foi por mim deferido, consoante a decisão nos autos
(id.
45117965).

A Agravada apresentou sua contraminuta ao recurso, pugnando pela urgência no julgamento (id. 48653498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 48918964).

A Agravada peticiona, requerendo a revogação do efeito suspensivo deferido, haja vista que a sua Certidão Negativa de Débitos SEFAZ/MT vence no dia 21/09/2020 (id. 57979450).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Ação Anulatória, ajuizada pela Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda., deferiu a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da obrigação tributária do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF – e seu lançamento.

Denota-se dos autos que a Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda. ajuizou a
Ação Anulatória
, em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, na sua inicial, que é sociedade empresária e gira a empresa de comércio atacadista de carne bovina e suína, ao CNAE 46.34- 6-01, contemplada pelo benefício fiscal na venda interna, com isenção de ICMS, à luz do artigo 3
o
, IX, da Lei do FEEF.

Alegou que contava com a estabilidade jurídica da isenção fiscal, sendo revogada tal isenção, ao exigir-lhe o pagamento tributário que é fixado sobre o ICMS, na importância de R$ 95.915,56 (noventa e cinco mil novecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), com base no artigo 4
o
, §1
o
, inciso I, da Lei 10.709/2018.

Relatou que a norma aludida não possui a competência residual dos estados para instituir impostos extraordinários ou residuais, devendo ser respeitado o princípio da anterioridade.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito e a expedição de Certidão Negativa com Efeitos de Positiva, bem como a suspensão dos futuros lançamentos até o deslinde desta demanda.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, para suspender a exigibilidade da obrigação tributária FEEF e seu lançamento, fundada na Lei Estadual n. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, apenas em relação à parte autora, até o julgamento da ação.

Contra essa decisão, a Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda, ajuizada perante o Juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados neste recurso, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante, pois
a norma, que disciplina a contribuição para o FEEF, adota a mesma linha da contribuição para os demais fundos existentes no Estado, tendo natureza jurídica de condição especial para acesso a determinado “benefício”, expressão aqui empregada como gênero, do qual são suas espécies os regimes tributários diferenciados e os incentivos fiscais propriamente ditos.

Dessa feita, o Fundo de Equilíbrio Fiscal tem gênese no Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados a criar condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante em, no mínimo, 10% (dez por cento) do respectivo incentivo ou benefício.

Assim, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF-MT –, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo.

Logo, rege-se pelas disposições do direito administrativo contratual. Nota-se, que, aparentemente, não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a cobrança do FEEF.

A norma que instituiu a contribuição é válida, e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado.

Logo, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em tese, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual, ao menos em juízo da cognição sumária, não evidenciados, portanto, os vícios alegados.

Posto isso, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Assim, o pedido formulado nestes autos (id. 57979450), pelo qual a Agravada requer a revogação do efeito suspensivo por mim deferido, encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda., para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020